Tribunal: STF
Processo: HC 183068
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 567.350/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que, em 12/3/2020, o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e posteriormente denunciado pela prática dos crimes de ameaça e lesão corporal cometidos em âmbito doméstico (art. 147, c/c art. 61, II, "f”, e art. 129, § 9º, todos do Código Penal, com a incidência da Lei 11.340/06). 
    Em audiência de custódia, consignou o Juízo de origem: 
    4. Para a decretação da custódia cautelar, a lei processual exige a reunião de, pelo menos, três requisitos: dois fixos e um variável. Os primeiros são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O outro pressuposto pode ser a tutela da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal, demonstrando-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (receio de perigo) e a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (CPP, art. 312, caput e § 2º c/c art. 315, § 2º). Ademais, deve-se verificar uma das seguintes hipóteses: a) ser o crime doloso apenado com pena privativa de liberdade superior a quatro anos; b) ser o investigado reincidente; c) pretender-se a garantia da execução das medidas protetivas de urgência – havendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; d) houver dúvida sobre a identidade civil do investigado ou não fornecimento de elementos suficientes para esclarecê-la (CPP, art. 313). No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria dos crimes de LESÃO CORPORAL e AMEAÇA (artigos 129, § 9º e 147 do Código Penal) encontram-se evidenciados pelos elementos de prova já constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante: "Ianca declarou que tem relacionamento amoroso com Rafael há 5 anos, havendo um filho de 2 anos em comum; morando juntos há aproximadamente 4 anos. A vítima informou que o relacionamento deles é sem diálogo, com muitas discussões, agressões físicas, psicológicas e verbais. Rafael é muito possessivo e ciumento, não admitindo que a companheira sequer conversasse com alguns homens da família dele. Sobre agressões físicas, Ianca informou já ter sido agredida fisicamente por ele muitas vezes, não se recordando da quantidade, tampouco das datas. A vítima esclareceu já ter registrado dois boletins de ocorrência em face de seu companheiro, inclusive em um deles foram conferidas medidas protetivas em seu benefício, mas ela pediu sua revogação, porque eles reataram o relacionamento e Rafael pediu que ela retirasse as medidas, o que a mulher fez. Porém, Ianca foi firme em dizer que quer que lhe sejam concedidas novas medidas protetivas e que desta vez não mudará de ideia. A vítima demonstrou interesse nas seguintes: afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; proibição de determinadas condutas, entre as quais: a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; prestação de alimentos provisionais. Sobre os fatos ocorridos em 11/03/2020, Ianca disse que estava trabalhando em casa (“home office”) e o relacionamento com Rafael estava estremecido, portanto, resolveram conversar sobre um provável término. A vítima mostrou-se irredutível, dizendo que queria terminar, apesar das súplicas de Rafael, que tentou apresentar alternativas para ficarem juntos. A discussão começou por volta do meio-dia e Rafael, descontrolado, a prendeu em casa, tomou o celular da vítima, rasgou seu RG, quebrou seu bilhete único e cartão de débito, para que ela não tivesse como sair de lá. Além disto, ele pegou um martelo e pregos, dizendo que pregaria a boca da mulher, e que também daria uma marretada em sua cabeça. Rafael saiu e deixou a mulher trancada em casa, sem comunicação, retornando em seguida. Rafael também puxou seus cabelos, a segurou forte no maxilar, machucando o interior de sua boca, apertou seus braços, provocando hematomas e a enforcou, durante os momentos de horror aos quais ela foi submetida do meio-dia até a noite de 11/03. A amiga da vítima, Paloma (cel. 954293825), percebeu que a vítima não estava respondendo mensagens no WhatsApp e sabendo do temperamento de Rafael, acionou a polícia. Quando a polícia chegou, Rafael falou para a vítima vestir calça e blusa para cobrir seus hematomas, e que também deveria falar para os milicianos que estava tudo bem. Assustada com o que Rafael poderia fazer, em um primeiro contato com a PM, Ianca falou que estava tudo bem, mas quando os policiais chamaram-na para conversar sozinha, ela acabou revelando todas as sevícias pelas quais passou durante o dia, pedindo ajuda para que ele fosse preso, pois temia por sua segurança. Nesta Delegacia, cientificada da necessidade de ofertar sua representação por conta das ameaças sofridas, vítima manifestou seu interesse de REPRESENTAR neste ato. Vítima esclareceu que os parentes de Rafael sabem de sua prisão e acompanharam seu agressor até esta Distrital. Ianca recebeu guias IML para se submeter ao exame de corpo de delito, que se compromete a fazer o quanto antes.". O fato é mais grave do que o comum. O autuado revelou com sua conduta elevado grau de agressividade e violência, que demandam pronta intervenção para garantir a incolumidade da vítima. Ademais, não é a primeira ocorrência envolvendo as partes, havendo registro de agressões anteriores. Cediço que, neste momento procedimental, as declarações da ofendida perante a autoridade policial merecem crédito e presumem-se de boa-fé, até prova em contrário. Cabível, portanto, a intervenção judicial para garantir emergencialmente a incolumidade da vítima. É de se presumir que, se posto imediatamente em liberdade, o autuado voltará a adotar comportamento inadequado e que oferece risco à vítima. Aliás, a Lei nº 11.340/06, que trata da violência doméstica e familiar contra a mulher, facultou ao Ministério Publico ou à própria ofendida (art. 19) requerer em Juízo a aplicação isolada ou cumulativa das medidas protetivas de urgência previstas no artigo 22 da referida Lei, visando sobretudo a obstar, de imediato, a ameaça e o sofrimento das vítimas. Acontece que quando tais medidas, por si só, não se afirmarem para a proteção da vítima, de rigor o decreto da custódia cautelar, a teor do artigo 20 do diploma legal referido e também do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. E, ao contrário do que se possa alegar, a prisão preventiva, na espécie, não depende, necessariamente, de prévia fixação de medidas protetivas, apenas do razoável e fundado receito de sua ineficácia na hipótese concreta, sem a segregação cautelar. A redação do referido dispositivo (CCP, art. 313, III) não exige o “descumprimento de medida protetiva previamente deferida” (TJSP, HC nº 2219440-71.2017.8.26.0000, Rel. Des. Ivan Sartori, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 12/12/2017), mas autoriza a medida extrema para “garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. Ou seja, ilustrativamente, o juiz pode determinar a prisão para garantir o afastamento do lar ou a manutenção de distância mínima se antever que há sério risco de a cautelar em meio aberto ser insuficiente (exemplo: pelo relato de diversas agressões, registradas ou não, sem que se tenha fixado medida protetiva). Confira-se: “a conduta reiterada do acusado aponta que, em liberdade, poderá continuar a praticar a conduta, representando sério risco à vítima. Neste particular, e em observância ao determinado pela recente Lei 12.403/11, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes ao caso em tela”. Em suma, a dúvida deve obrar em favor da mulher (protegida pela lei de maneira especial). A propósito, “a presunção de inocência é princípio (e não regra) e, como tal, pode ser aplicada com maior ou menor intensidade, quando ponderada com outros princípios ou bens jurídicos constitucionais colidentes. [...] O princípio da presunção de inocência adquire menor peso ao ser ponderado com o interesse constitucional na efetividade da lei penal, em prol dos bens jurídicos que ela visa resguardar” (STF, HC nº 118.770/SP, 1ª Turma, Min. Luis Roberto Barroso, j. 07/03/2017). Não se pode admitir a proteção insatisfatória de direitos fundamentais. É o caso aqui, pelo que a segregação se impõe desde logo. Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6º). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2º), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. 5. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de RAFAEL SOUZA DE ALMEIDA em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE mandado de prisão e ENCAMINHE-SE ao IML.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de medida liminar foi indeferido pelo Desembargador Relator (Doc. 5).
    Contra essa decisão, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF (Doc. 4). 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Aponta a carência de fundamentação idônea da decisão que implicou a prisão preventiva. Alega a desproporcionalidade da medida, tendo em vista a denúncia oferecida por delitos de ameaça e lesão corporal leve, ambos apenados com detenção. Afirma, por fim, a desnecessidade da segregação cautelar, em meio à declarada pandemia de COVID-19, em atenção à Recomendação nº 62/2020 do CNJ, que visa reduzir a população carcerária como forma de evitar a disseminação do vírus entre os detentos. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente